Tribunal: TJBA
Processo: 8065075-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065075-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS MARCELO DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
KLEBER DA SILVA LIMA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Policial militar inativo. Gratificação por condições especiais de trabalho (GCET). Alegação de omissão. Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Litispendência e coisa julgada.
Ausência de comprovação.
Compensação de valores. Matéria afeta à fase de cumprimento de sentença. Índices de correção monetária e juros. Tema 810 do STF. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
º
8065075-29.2023.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
LUIS MARCELO DA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA